Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CESSÃO DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO SOL NASCENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Procedente o pedido para desconstituir a constrição judicial, as verbas de sucumbência serão arbitradas com base no princípio da causalidade.

2. Os encargos serão suportados pela parte embargada na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

3. Apelo provido.